Tribunal: TJSP
Processo: 0210894-30.2009.8.26.0004
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Ré absolvida em primeiro grau – Pretendida a condenação, nos exatos termos da denúncia – Improcedência – A análise da prova oral e das circunstâncias do caso concreto não levam à certeza de que a ré teria agido com imprudência e causado a morte da vítima – Incidência do princípio "in dubio pro reo" – Decisão mantida –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Ré absolvida em primeiro grau – Pretendida a condenação, nos exatos termos da denúncia – Improcedência – A análise da prova oral e das circunstâncias do caso concreto não levam à certeza de que a ré teria agido com imprudência e causado a morte da vítima – Incidência do princípio "in dubio pro reo" – Decisão mantida – Recurso ministerial improvido.